Tribunal: STF
Processo: HC 239683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jesse de Faria Lopes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no HC nº 770.711/SC, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos. 



    Consta dos autos que foi apresentada, pelo ex-governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, queixa-crime em desfavor do paciente, deputado estadual de Santa Catarina, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 139 (difamação) e 140 (injúria), na forma dos arts. 70 e 141, incisos II e III, todos do Código Penal 



    No presente writ, a defesa alega a extinção da punibilidade em razão da retratação do paciente, bem como a atipicidade da conduta em razão da imunidade parlamentar.



    Pleiteia, ao fim,



    “o deferimento da medida liminar para sobrestar a Ação Penal n. 5042610-48.2021.8.24.0023, que corre no o Juizado Especial Criminal da Comarca de Florianópolis/SC, cancelando, pois, o ato designado para o dia 06/05/2024 e, no mérito, o conhecimento do presente habeas corpus e a concessão da ordem a fim de que seja trancado, total ou parcialmente, o processo criminal que corre em desfavor do paciente.“



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME OFERECIDA PELO EX-GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA DEPUTADO ESTADUAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE DOLO POR PARTE DO ACUSADO. ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER VERIFICADA DE PLANO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. OFENSAS DESVINCULADAS DO EXERCÍCIO DO MANDATO. SUPOSTA RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso em apreço. 



    2. Da leitura da queixa-crime oferecida contra o Agravante, constata-se que foram descritos, com todos os elementos indispensáveis previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a existência de crimes em tese, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, possibilitando ao Acusado o pleno exercício do direito de defesa. 



    3. Para se acolher a alegação defensiva de manifesta ausência de dolo específico frente a ambos os delitos, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio por meio desta via estreita. Essa questão deverá ser amplamente discutida durante a instrução processual. 



    4. Não se pode negar, em juízo preliminar, a possibilidade de existência de concurso entre os crimes de injúria e difamação, ainda que praticados no mesmo contexto fático. Outrossim, é importante destacar que a "tipicidade dos delitos de difamação e injúria exige a avaliação do contexto fático probatório quanto ao tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as peculiaridades pessoais de cada acusado " (APn n. 568/AL, relatora Ministra ELIANA CALMON, Corte Especial, julgado em 12/11/2009, DJe de 17/12/2009), razão pela qual o suposto bis in idem deverá ser analisado de maneira aprofundada pelo Juízo processante, com amplo exame da matéria fático-probatória durante a instrução criminal. 



    5. A orientação exposta pelas instâncias de origem não diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a "imunidade material dos parlamentares não é absoluta, não estando por ela acobertadas as palavras proferidas fora do exercício do mandato, ou que não guardam estreita relação com a atividade político-legislativa do seu detentor. Doutrina. Precedentes" (AgRg no HC n. 565.119/BA, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 040/8/2020, DJe de 25/08/2020). Como bem ressaltado pela Corte local, as declarações proferidas não possuem vinculação com o exercício do mandato parlamentar, já que o Agravante, em tese, tratou de assunto relativo à vida particular do Querelante (suposto adultério). 



    6. A retratação, para gerar a extinção da punibilidade do agente, deve ser cabal, ou seja, completa, inequívoca, sem deixar nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance. Na hipótese, as instâncias de origem negaram a extinção da punibilidade ao fundamento de que não há congruência entre o conteúdo veiculado na publicação e aquele contido na suposta retratação, já que tratam de matérias diversas, "pois a primeira diz respeito à vida pessoal do ofendido, enquanto a segunda faz referência a questões políticas". 



    7. Se não houve retratação inequívoca em relação às declarações veiculadas pelo Agravante em suas redes sociais no dia 25/05/2020, não se configurou, na hipótese, a causa de extinção da punibilidade do art. 143 do Código Penal. Ademais, a modificação das conclusões emitidas pela instância ordinária depende do reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro dos estreitos limites da via eleita. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Teodoro Silva Santos, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Reafirmo que a orientação exposta pelas instâncias de origem não diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a "imunidade material dos parlamentares não é absoluta, não estando por ela acobertadas as palavras proferidas fora do exercício do mandato, ou que não guardam estreita relação com a atividade político-legislativa do seu detentor. Doutrina. Precedentes" (AgRg no HC n. 565.119/BA, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 25/08/2020). 



    Como bem ressaltado pela Corte de origem, as declarações proferidas não possuem vinculação com o exercício do mandato parlamentar, já que o Agravante, em tese, tratou de assunto relativo à vida particular do Querelante (suposto adultério).



    (...)



    Por fim, a Corte de origem negou o pedido de extinção da punibilidade pela retratação nestes termos (fls. 49-50; sem grifos no original):



    (...)



    A retratação, para gerar a extinção da punibilidade do agente, deve ser cabal, ou seja, completa, inequívoca, sem deixar nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance. 



    Como se observa, as instâncias de origem negaram a extinção da punibilidade ao fundamento de que não há congruência entre o conteúdo veiculado na publicação e aquele contido na suposta retratação, já que tratam de matérias diversas, "pois a primeira diz respeito à vida pessoal do ofendido, enquanto a segunda faz referência a questões políticas" (fl. 906). 



    Ao que parece, em sua nota de esclarecimento posteriormente publicada, o Agravante tentou afastar a existência do dolo específico exigido para a configuração dos crimes de injúria e difamação. No entanto, "[r]etratação não se confunde com negação do fato ou negativa de autoria, pois retratação pressupõe o reconhecimento de uma afirmação confessadamente errada, inverídica. É necessário que o agente se desdiga, isto é, retire expressamente o que afirmara" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado - 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 608). 



    Se não houve retratação inequívoca em relação às declarações veiculadas em suas redes sociais no dia 25/05/2020, não se configurou, na hipótese, a causa de extinção da punibilidade do art. 143 do Código Penal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, se as instâncias de origem, soberanas na análise dos fatos e das provas, concluíram que não se configurou, na hipótese, a retratação do art. 143 do Código Penal, a modificação do referido entendimento implicaria o revolvimento do caderno probatório, o que é inviável nesta via.”  



    Destaca-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. 



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Vide:



    “1. INQUÉRITO POLICIAL. Crime eleitoral. Art. 325 do Código Eleitoral. Investigação em curso. Procedimento já distribuído a Ministro do STF. Alegação de imunidade parlamentar. Coação ilegal. Não caracterização. Indícios da prática de ato típico não protegido pela imunidade invocada.Trancamento do inquérito em habeas corpus. Inadmissibilidade. HC não conhecido. Agravo regimental improvido. Precedentes. O trancamento de inquérito penal, por via de habeas corpus, é medida excepcional, admissível tão-só quando, manifestamente, o fato investigado não constitua crime. 2. AÇÃO PENAL. Inquérito policial. Investigação em curso. Crime. Indícios da existência. Trancamento por falta de justa causa, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas, nem todas ainda produzidas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de justa causa para o trancamento de ação penal e, pois, de inquérito policial, por irrelevância penal do fato imputado ou investigado, requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus.” (HC nº 84.232-AgR, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 25/02/05)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente